Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-24.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INOCORRENTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL. RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA COM PRÓTESE E/OU ENXERTO ÓSSEO. CONTROVÉRSIA SOBRE NECESSIDADE DO MATERIAL SOLICITADO. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE HÍGIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A norma impõe à parte recorrente o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e a necessidade de sua reforma ou cassação. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como Princípio da Dialeticidade. Por conta disso, cabe ao litigante impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. In casu, foram demonstrados os motivos pelos quais o autor entende que a sentença mereceria reparo.
2. Demonstrado ser imprescindível a realização da reconstrução de mandíbula/maxila com prótese e ou enxerto ósseo, a discussão voltou-se aos respectivos materiais solicitados pelo médico assistente. Em não havendo qualquer elemento de prova produzido com imparcialidade em juízo, que pudesse justificar o afastamento da necessidade dos instrumentos e equipamentos requeridos para o ato cirúrgico, deve-se prestigir a imprescindibilidade apontada pelo médico assistente. Até porque, a prova do fato desconstitutivo do direito do autor cabe ao réu (art. 373, II, CPC).
3. Sem demonstrar a prescindibilidade da realização do procedimento ou dos materiais solicitados pelo médico assistente, o plano de saúde tem obrigação de custear o tratamento pleiteado pela paciente no tempo e modo solicitado pelo médico assistente .
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.